Tribunal: TJSP
Processo: 1002151-59.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Pretensão de que a base de cálculo do ITBI seja o valor venal do imóvel para fins de IPTU, afastando o "valor de referência" – Sentença de concessão da segurança – Pleito de reforma – Não cabimento – PRELIMINARES – Inadequação da via eleita e ausência de documentos indispensáveis para a propositura da ação, alegadas pelo

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Pretensão de que a base de cálculo do ITBI seja o valor venal do imóvel para fins de IPTU, afastando o "valor de referência" – Sentença de concessão da segurança – Pleito de reforma – Não cabimento – PRELIMINARES – Inadequação da via eleita e ausência de documentos indispensáveis para a propositura da ação, alegadas pelo apelante – Afastamento de ambas – Ausência de necessidade de dilação probatória no presente mandado de segurança – Ausência de documentos indispensáveis não caracterizado ante a pretensão do apelado de apenas afastar o valor venal de referência, utilizado pelo apelante – O valor a ser cobrado para o recolhimento do ITBI, no caso concreto, deve ser analisado pelo apelante em momento próprio – MÉRITO – Tese fixada em sede de IRDR no 2243516-62.2017.8.26.0000, julgado por este TJ/SP, de que o valor a ser utilizado como base de cálculo para o ITBI é o valor venal do imóvel ou o valor da transação, prevalecendo aquele que for maior – Impossibilidade de aplicação do valor venal de referência estipulado pelo apelante, que deve ser utilizado apenas como parâmetro para eventual discordância quanto ao valor declarado pela apelada – Sentença mantida – APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1002151-59.2020.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 09796 - LV
Página 1 de 10
Registro: 2020.0000563895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1002151-59.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que
é apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado JOSE LUIZ SANTOS DA COSTA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E
JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 23 de julho de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1002151-59.2020.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 09796 - LV
Página 2 de 10
Voto no 09796
Apelação no 1002151-59.2020.8.26.0053
Apelante: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Apelado: JOSÉ LUIZ SANTOS DA COSTA
Interessado: SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO
Reexame Necessário
16a Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São Paulo
Magistrado: Dr. Thiago Baldani Gomes de Filippo
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA ITBI
Pretensão de que a base de cálculo do ITBI seja o valor venal do imóvel
para fins de IPTU, afastando o “valor de referência”
Sentença de
concessão da segurança
Pleito de reforma
Não cabimento

PRELIMINARES Inadequação da via eleita e ausência de documentos
indispensáveis para a propositura da ação, alegadas pelo apelante

Afastamento de ambas Ausência de necessidade de dilação probatória
no presente mandado de segurança
Ausência de documentos
indispensáveis não caracterizado ante a pretensão do apelado de apenas
afastar o valor venal de referência, utilizado pelo apelante O valor a ser
cobrado para o recolhimento do ITBI, no caso concreto, deve ser
analisado pelo apelante em momento próprio MÉRITO Tese fixada em
sede de IRDR no 2243516-62.2017.8.26.0000, julgado por este TJ/SP, de
que o valor a ser utilizado como base de cálculo para o ITBI é o valor
venal do imóvel ou o valor da transação, prevalecendo aquele que for
maior
Impossibilidade de aplicação do valor venal de referência
estipulado pelo apelante, que deve ser utilizado apenas como parâmetro
para eventual discordância quanto ao valor declarado pela apelada

Sentença mantida APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO não providos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1002151-59.2020.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 09796 - LV
Página 3 de 10
Trata-se de apelação interposta pelo Município de São
Paulo contra a r. sentença (fls. 56/59), proferida nos autos do MANDADO
DE SEGURANÇA impetrado por José Luiz Santos da Costa contra ato
coator do Secretário de Finanças do Município de São Paulo, que,
confirmando a tutela antecipada (fls. 29/30), concedeu a segurança, para
autorizar o apelado a recolher o ITBI do imóvel descrito utilizado a mesma
base de cálculo o valor venal utilizado para fins de IPTU ou o valor de
negociação, o que for maior.
Alega o apelante no presente recurso (fls. 63/76), em
síntese e em preliminar, a inadequação da via eleita e a falta documentos
indispensáveis para a propositura da ação, porquanto a análise da matéria
deduzida demanda produção de provas em escala incompatível com o mandado
de segurança. Acrescenta que o apelado não apresentou nos autos cópia da
noticiada transação do imóvel e seu valor, nem cópia da certidão de matrícula.
No mérito, afirma que a legislação em apreço apenas explicitou o que já se
encontra pacificado na doutrina e na jurisprudência pátrias no tocante ao
adequado conceito do que vem a ser valor venal. Aponta que o valor adotado
para fins de IPTU não precisa necessariamente coincidir com o valor
encontrado para pagamento do ITBI, até porque os fatos geradores de cada
qual ocorrem em momentos distintos. Aduz que não houve violação ao princípio
da legalidade, pois não foi criada nova base de cálculo para o tributo, tampouco
transformado o autolançamento em lançamento de ofício. Pede a reforma da r.
sentença.
Em contrarrazões (fls. 81/90), alega o apelado, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1002151-59.2020.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 09796 - LV
Página 4 de 10
síntese, que é desnecessário proceder com a prática de perícia ou avaliação do
imóvel tendo em vista que a lide instaurada no caso em debate cinge apenas
no que se refere a correta base de cálculo a ser inserido no imposto, e não
sobre o valor real do bem, sendo assim, a via eleita utilizada é perfeitamente
adequada. Afirma que a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou
direitos adquiridos, indicando que a fixação de valor venal de referência pelo
apelante violou dispositivos constitucionais e legais, posto que a base de cálculo
do imposto não poderia ser tratada em decreto. Pede a manutenção da r.
sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, apenas no
efeito devolutivo, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, parágrafo 1o,
inciso V, do Código de Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Considero interposto o reexame necessário na forma do
artigo 14, parágrafo 1o1, da Lei Federal no 12.016, de 07/08/2.009.
Inicialmente, afasto a preliminar de inadequação da via
eleita, por necessidade de dilação probatória, alegada pelo apelante.
Com efeito, a questão discutida é eminentemente de
direito, limitada à estipulação da base de cálculo do ITBI, visando à adoção do
valor venal do bem ao invés do valor venal de referência estipulado pelo
1Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.
§1o. Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1002151-59.2020.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 09796 - LV
Página 5 de 10
apelante. Vale dizer, portanto, que não há discussão numérica que demande
perícia.
Logo, não há nenhuma incompatibilidade entre a
discussão e a via eleita, razão pela qual afasto a preliminar de inadequação da
via eleita.
Ainda, no tocante à alegação de que o apelado deveria ter
apresentado nos autos cópia da transação do imóvel e a cópia da certidão de
matrícula, perfazendo, de certa forma, na ausência de documentos
indispensáveis para a propositura da ação, observo que esta preliminar
tampouco deve ser acolhida.
Pretende o apelado apenas o afastamento do valor venal
de referência como base de cálculo do ITBI, sendo que os documentos trazidos
com a inicial são suficientes para o julgamento da demanda, principalmente
porque comprovam que o valor de referência do imóvel é superior ao valor
venal utilizado para fins de IPTU.
Dessa forma, o valor computado para o recolhimento do
ITBI, no caso concreto, deve ser analisado pelo apelante no momento correto,
cabendo apenas ao presente “writ” adequar a base de cálculo do ITBI aos
ditames legais.
Logo, não há que se falar em ausência de interesse
processual.
Superadas as preliminares, passo ao mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1002151-59.2020.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 09796 - LV
Página 6 de 10
O recurso não comporta acolhida.
Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo
apelado por meio do qual almeja que a base de cálculo do ITBI a ser
recolhido seja o valor venal do imóvel e não o valor venal de
referência estipulado pelo apelante.
A Lei Municipal no 11.154, de 30/12/1.991, estabelece em
seu artigo 7o, que, “para fins de lançamento do imposto, a base de cálculo é o
valor venal dos bens ou direitos transmitidos, assim considerado o valor pelo
qual o bem ou direito seria negociado à vista, em condições normais de
mercado”.
Ainda, a mencionada legislação prevê que, havendo
discordância do contribuinte com a base de cálculo do imposto, notadamente, o
valor venal de referência divulgado pelo apelante, é facultado àquele requerer
avaliação especial do imóvel, apresentando os dados da transação e os
fundamentos do pedido.
Pois bem, denota-se dos autos que o apelante exigiu do
apelado que esta arcasse com o ITBI com base de cálculo
correspondente ao valor venal de referência, isto é, ao valor divulgado
pela própria Administração.
Ora, em que pese ser possível o apelante eventualmente
discordar do valor venal do imóvel, considerado pelo apelado para fins de
recolhimento do ITBI, não poderia aquele impor previamente o montante, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1002151-59.2020.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 09796 - LV
Página 7 de 10
maneira unilateral, sem demonstrar que o valor venal utilizado pelo apelado,
que inclusive é o mesmo da cobrança do IPTU, não corresponde ao valor de
mercado do bem.
Nesse sentido, o valor venal de referência previamente
estipulado pelo apelante deve servir apenas como parâmetro verificador da
veracidade do declarado pelo apelado, para que, se o caso, o apelante se valha
do procedimento administrativo previsto no artigo 148 do Código Tributário
Nacional (Lei Federal no 5.172, de 25/10/1.966)2 a fim de readequá-lo. Se
assim não fosse, estaria configurado o lançamento de ofício, o que não se
aplica ao ITBI.
A este respeito, observo que no julgamento do Incidente
de Arguição de Constitucionalidade no 0056693-19.2014.8.26.0000, pelo C.
Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, em 25/03/2.015, foi declarada a
inconstitucionalidade dos artigos 7o-A e 7o-B da Lei Municipal no
11.154, de 30/12/1.9913, firmando-se o entendimento de não ser possível a
imposição, desde logo, do valor venal de referência ao contribuinte, nestes
exatos termos:
2 Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos,
serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre
que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos
pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória,
administrativa ou judicial.
3 Art. 7o-A. A Secretaria Municipal de Finanças tornará públicos os valores venais atualizados dos imóveis inscritos no
Cadastro Imobiliário Fiscal do Município de São Paulo.
Parágrafo Único. A Secretaria Municipal de Finanças deverá estabelecer a forma de publicação dos valores venais a que
se refere o "caput" deste artigo.
Art. 7o-B. Caso não concorde com a base de cálculo do imposto divulgada pela Secretaria Municipal de Finanças, nos
termos de regulamentação própria, o contribuinte poderá requerer avaliação especial do imóvel, apresentando os dados
da transação e os fundamentos do pedido, na forma prevista em portaria da Secretaria Municipal de Finanças, que
poderá, inclusive, viabilizar a formulação do pedido por meio eletrônico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1002151-59.2020.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 09796 - LV
Página 8 de 10
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Artigo 7o da Lei no 11.154, de 30 de
dezembro de 1991, com a redação dada pelas Leis nos 14.125, de 29 de dezembro
de 2005, e 14.256, de 29 de dezembro de 2006, todas do Município de São Paulo,
que estabelece o valor pelo qual o bem ou direito é negociado à vista, em
condições normais de mercado, como a base de cálculo do Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) Acórdão que, a despeito de não manifestar
de forma expressa, implicitamente também questionou as disposições dos artigos
7o-A, 7o-B e 12 da mesma legislação municipal Valor venal atribuído ao imóvel
para apuração do ITBI que não se confunde necessariamente com aquele utilizado
para lançamento do IPTU Precedentes do STJ Previsão contida no aludido
artigo 7o que, nessa linha, não representa afronta ao princípio da
legalidade, haja vista que, como regra, a apuração do imposto deve ser
feita com base no valor do negócio jurídico realizado, tendo em
consideração as declarações prestadas pelo próprio contribuinte, o que,
em princípio, espelharia o "real valor de mercado do imóvel" "Valor
venal de referência", todavia, que deve servir ao Município apenas como
parâmetro de verificação da compatibilidade do preço declarado de
venda, não podendo se prestar para a prévia fixação da base de cálculo
do ITBI Impossibilidade, outrossim, de se impor ao sujeito passivo do
imposto, desde logo, a adoção da tabela realizada pelo Município

Imposto municipal em causa que está sujeito ao lançamento por
homologação, cabendo ao próprio contribuinte antecipar o recolhimento
Arbitramento administrativo que é providência excepcional, da qual o
Município somente pode lançar mão na hipótese de ser constatada a
incorreção ou falsidade na documentação comprobatória do negócio
jurídico tributável Providência que, de toda sorte, depende sempre da
prévia instauração do pertinente procedimento administrativo, na forma
do artigo 148 do Código Tributário Nacional, sob pena de restar
caracterizado o lançamento de ofício da exação, ao qual o ITBI não se
submete
Artigos 7o-A e 7o-B que, nesse passo, subvertem o
procedimento estabelecido na legislação complementar tributária, em
afronta ao princípio da legalidade estrita, inserido no artigo 150, inciso I,
da Constituição Federal Inadmissibilidade, ainda, de se exigir o recolhimento
antecipado do tributo, nos moldes estabelecidos no artigo 12 da Lei Municipal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1002151-59.2020.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 09796 - LV
Página 9 de 10
11.154/91, por representar violação ao preceito do artigo 156, inciso II, da
Constituição Federal Registro imobiliário que é constitutivo da propriedade, não
tendo efeito meramente regularizador e publicitário, razão pela qual deve ser
tomado como fato gerador do ITBI
Regime constitucional da substituição
tributária, previsto no artigo 150, § 7o, da Constituição Federal, que nem tem lugar
na espécie, haja vista que não se cuida de norma que autoriza a antecipação da
exigibilidade do imposto de forma irrestrita Arguição acolhida para o fim de
pronunciar a inconstitucionalidade dos artigos 7o-A, 7o-B e 12, da Lei no
11.154/91, do Município de São Paulo. (Incidente De Arguição de
Inconstitucionalidade
Cível
no
0056693-19.2014.8.26.0000,
Rel.
Des. Paulo Dimas Mascaretti, Órgão Especial, julgado em 25/03/2.015)
(negritei)
Ainda, no julgamento do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas no 2243516-62.2017.8.26.0000 pelo C. 7o Grupo de
Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, em 23/05/2.019, firmou-se a tese
de que a base de cálculo do ITBI deve ser o valor venal do imóvel ou o
valor da transação, prevalecendo aquele que for maior:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS ITBI BASE DE CÁLCULO
Deve ser calculado sobre o valor do negócio jurídico realizado ou sobre o valor
venal do imóvel para fins de IPTU, aquele que for maior, afastando o “valor de
referência” Ilegalidade da apuração do valor venal previsto em desacordo com o
CTN Ofensa ao princípio da legalidade tributária, artigo 150, inciso I da CF
Precedentes IRDR provido para fixar a tese jurídica da base de cálculo do
ITBI, devendo corresponder ao valor venal do imóvel ou ao valor da
transação, prevalecendo o que for maior. (TJSP, IRDR no
2243516-62.2017.8.26.0000, 7o Grupo de Direito Público, Rel. Des.
Burza Neto, julgado em 23/05/2.019) (negritei)
Nesse sentido, também é o entendimento desta C. 14a
Câmara de Direito Público:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1002151-59.2020.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 09796 - LV
Página 10 de 10
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO
ITBI Ordem concedida Diversidade de valores para cálculo do IPTU e ITBI
Inadmissibilidade Inconstitucionalidade do Decreto no 46.228/05 e dos arts. 7o-
A, 7o-B e 12, da Lei 11.154/91, declarada pelo Órgão Especial do TJSP O valor
venal base de cálculo do IPTU ou o da transação atualizado, o que for maior, é
que deve servir como base de cálculo do ITBI Sentença reformada nesta parte
Precedentes do STF, STJ e TJSP Recurso voluntário e reexame necessário
parcialmente
providos.
(TJSP,
Apelação/Remessa
Necessária
no
1038553-76.2019.8.26.0053, Rel. Des. Octavio Machado de Barros, 14a
Câmara de Direito Público, julgado em 16/01/2020)
Assim, em que pese as alegações do apelante, entende-se
que a base de cálculo do ITBI deve ser o valor venal ou o valor da transação,
prevalecendo aquele que for maior, conforme o julgamento do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas no 2243516-62.2017.8.26.0000.
Portanto, a r. sentença deve ser mantida.
Sem condenação em honorários advocatícios, ante o rito
eleito do mandado de segurança, nos termos do artigo 25 da Lei Federal no
12.016, de 07/08/2.0094.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à presente
apelação e ao presente reexame necessário, para manter a r. sentença
questionada, por seus próprios fundamentos acrescidos dos aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)
4 Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação
ao pagamento de honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.